Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0708396-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré do feito originário, face à decisão do juízo a quo que deferiu a antecipação da tutela para DETERMINAR ao agravante que se abstenha de descontar o Imposto de Renda da aposentadoria da parte agravada, policial militar da reserva, portador de visão monocular. A parte agravante alega que há necessidade de realização de perícia oficial para concessão da isenção. Por essa razão, requer o efeito suspensivo da decisão e, no mérito, sua reforma. É o relatório. Como cediço, recebido o agravo de instrumento e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em um juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No que concerne à moldura fática a parte agravada já se submeteu à perícia médica, no corpo médico, da PMDF, onde foi negado o benefício por ausência de previsão da isenção expressamente para visão monocular. A jurisprudência é uníssona na possibilidade de isenção para o portador de visão monocular. Vejamos: Os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular são isentos de imposto sobre a renda. Inicialmente, destaca-se que o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção de imposto sobre a renda. Nesse contexto, o STJ firmou posicionamento segundo o qual, consideradas definições médicas - que apontam que mesmo a pessoa possuidora de visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira (H54.4) - a literalidade da norma em questão enseja a interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454-PR, Primeira Turma, DJe 30/10/2013; e REsp 1.196.500-MT, Segunda Turma, DJe 4/2/2011. REsp 1.553.931-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016. Nessa senda, não vislumbro a verossimilhança das alegações expendidas na impugnação, tendo em vista a necessidade de dilação probatória a confirmar o enquadramento da visão monocular que acomete o agravado aos ditames jurídicos. O risco de dano irreparável também resta esmaecido quando o agravante é ente público com plena capacidade financeira para ressarcimento de eventuais descontos indevidos. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital